Tribunal: TCU
Processo: 042.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.047/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Idalina de Cássia Noronha Bisneta (CPF XXX.215.626-XX); Irenice Bezerra Simplício Rodrigues Tominaga (CPF XXX.286.771-XX); Isabelle Regina Soares Sousa (CPF XXX.406.997-XX); Ismaelino Nunes Melo Filho (CPF XXX.512.722-XX); Israel Cristóvão Carvalho (CPF XXX.133.416-XX); Jaqueline Maria Penido (CPF XXX.164.376-XX); Rosemary Nóbrega Jonas (CPF XXX.299.247-XX); Simone Leopoldino Magalhães (CPF XXX.472.046-XX); Soraia Tathiany de Oliveira Gomes (CPF XXX.977.026-XX) e Tatiane Borges Rodrigues Orso (CPF XXX.359.161-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.